Tribunal: STF
Processo: Rcl 55436
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Pernambuco e pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos servidores do Estado de Pernambuco (Funape) contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Colégio Recursal do mencionado Estado nos autos do Agravo Interno 0056283-69.2019.8.17.8201, por suposto desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral).



    Os reclamantes alegam que o acórdão impugnado, pelo qual mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicou o precedente de forma equivocada, porque não observou que o autor da ação não é servidor público civil, mas militar.



    Assim, alegam que as 



    “normas constitucionais (§§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF) que balizaram o julgamento que resultou no tema 163 não são aplicáveis aos militares: nesse sentido, recentemente, o STF reafirmou que os militares têm regime constitucional apartado para fins de pensões e aposentadorias, negando a estes últimos a aplicabilidade de dispositivos constitucionais que seriam referentes apenas aos servidores civis” (página 4 da inicial).



    Conforme explicam, “há vários outros julgados que deixam explícito que não se aplicam aos militares os dispositivos do art. 40 aos quais não faça remissão expressa o art. 42” (página 5 da inicial), bem assim que “o STF, se for instado a se pronunciar especificamente sobre os militares, certamente observará, à semelhança do que já ocorreu diversas outras vezes, que A TESE 163 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO SE APLICA AOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES” (página 6 da inicial).



    Diante disso, buscam: 



    “[…] a concessão de medida liminar que suspenda os efeitos do acórdão, e, ainda, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão colegiada reclamada.” (página 6 da inicial).



    No mesmo dia do ajuizamento, por meio da Petição 64.627/2022-STF, o Estado de Pernambuco formulou pedido de desistência desta reclamação, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do novo Código de Processo Civil (documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. 



    De início, homologo o pedido de desistência formulado pelo Estado de Pernambuco e julgo extinta a reclamação, sem resolução de mérito (art. 21, VIII, do RISTF e art. 485, VIII, do CPC), em face do referido ente público.



    Ainda preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.



    Destaco que a reclamação perante o STF será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para :



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Convém sublinhar, outrossim, que, em se tratando de aplicação equivocada de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há imperiosa necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pelo STF.



    Observo que o necessário esgotamento foi cumprido no caso sob exame, já que a reclamação foi manejada contra acórdão da 8ª Turma Cível do Colégio Recursal do Estado de Pernambuco, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e, portanto, não é cabível mais recurso).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO ARE 853.833- RG/RS – TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do ARE 835.833-RG/RS são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Agravo Regimental na Reclamação 48.275/PE, de minha relatoria – Segunda Turma).



     “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    [...] 



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292- QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada.



    4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória



    6. Agravo regimental não conhecido.” (Agravo Regimental na Reclamação 48.213/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber – Primeira Turma). 



    Na hipótese dos autos, esse segundo requisito (teratologia) não está preenchido. 



    Tal como apontado na peça exordial, o caso versa sobre policial militar que teve reconhecido o direito de ser ressarcido, ante a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, em momento anterior à janeiro de 2020, quando houve alteração legislativa. Isso porque, 



    “[…] ante um juízo à luz da Emenda Constitucional nº 103/2019, e a Lei Federal nº 13.954, de 16.12.2019, o servidor militar passou a ter regime jurídico previdenciário próprio, estabelecendo-se que os descontos previdenciários incidirão sobre a totalidade da remuneração, a qualquer título, isso a partir de janeiro/2020” (páginas 1 e 2 do documento eletrônico 4).



    Ao concluir pela não incidência da contribuição previdenciária “[…] sobre parcela dos vencimentos do servidor que não sejam incorporáveis aos respectivos proventos de aposentadoria [...]” (página 1 do documento eletrônico 3), a Turma Recursal de origem alicerçou-se nas mesmas premissas que ampararam o paradigma indicado pela Funape, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068-RG/SC (Tema 163), sob o regime da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”



    É certo que o precedente tratou de servidores públicos civis vinculados ao regime previdenciário do art. 40 da CF/1988, anteriores ao início da vigência da EC 41/2003.



    Entretanto, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tão somente adequou a aplicação do Tema 163 de Repercussão Geral ao caso em apreço, nos seguintes termos:



    “A matéria versada no presente recurso corresponde a mesma discutida no RE 593.068 (Tema 163), submetido à sistemática da repercussão geral, sendo o julgamento concluído pelo STF, que fixou a seguinte tese: 



    […]



    No caso em apreço, sobressai evidente que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, ainda que seja militar o servidor público em questão, ressaltando que a redação da tese utiliza o termo servidor público” (páginas 1 e 2 do documento eletrônico 7; grifei).



    Note-se que o Tribunal reclamado, seguindo a mesma linha da orientação do Tema 163/RG, consignou que, sobre a parcela em questão, não deve incidir a contribuição previdenciária, uma vez que, além de não ser incorporável ao benefício de aposentadoria do servidor, a legislação então vigente não previa a incidência sobre a totalidade da remuneração (o que só veio a ocorrer a partir de janeiro de 2020).



    Nesse contexto, assim como observado pelo Ministro Luís Roberto Barroso em caso análogo, também envolvendo a Funape e o Estado de Pernambuco, “[...] não vislumbro manifesta teratologia na aplicação da tese fixada no RE 593.068, Tema 163-RG” (Rcl 54.841/PE).



    Na espécie, sob o pretexto de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, o que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146-ED/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator